Tribunal: TJSP
Processo: 1525053-69.2021.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suposta ocorrência de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa – Pretensão de rediscussão do julgado – Ausentes requisitos insertos no artigo 619, do Código de Processo Penal – Embargos rejeitados.